Tribunal: TJDFT
Processo: 0724833-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724833-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARTOLOMEU SILVA FIGUEIREDO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de BARTOLOMEU SILVA FIGUEIREDO (Id. 18710132) uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo regular acostado ao Id. 18710133. Contrarrazões apresentadas (Id. 18710137). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2020 13:50:18. Desembargador Gilberto Pereira Relator